Tribunal: STF
Processo: ARE 1387836
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por Diógenes José de Oliveira Almeida e outra com fundamento na alínea ’a’ do permissivo constitucional (peça 260), em face de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral assim ementado (peça 238):



    RECURSO ORDINÁRIO. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO ESTADUAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. UTILIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. IMPULSIONAMENTO ILÍCITO DA CANDIDATURA. FALSO CADASTRAMENTO DA POPULAÇÃO EM PROGRAMA HABITACIONAL. FINALIDADE ELEITORAL. ABUSO DE PODER POLÍTICO. CONFIGURAÇÃO. DOAÇÃO DE CAMPANHA. UTILIZAÇÃO DE VALORES DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. UTILIZAÇÃO DE CONTAS DE PASSAGEM. ABUSO DE PODER ECONÔMICO. CONFIGURAÇÃO. RECURSO IMPROCEDENTE. CASSAÇÃO DE DEPUTADO ESTADUAL. INELEGIBILIDADE DE EX-PREFEITO. ART. 22 DA LC 64/90. ACÓRDÃO MANTIDO. [...]



     



    Em suas razões recursais, os recorrentes alegam violação às normas contidas nos arts. 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, que:



    [...] ao rejeitar os embargos declaratórios com pedido de efeitos infringentes, a decisão recorrida contrariou manifestamente, a Constituição Federal, bem como Lei Federal, sem olvidar da jurisprudência consolidada nas Cortes Superiores. E contrariou tudo o que se pode conceber como o Direito de um Estado Democrático de Direito. 



    [...] uma vez constatada a deficiência na formação do litisconsórcio necessário, impõe-se, sem qualquer receio, a declaração de nulidade processual, com a consequente e indubitável extinção do processo com resolução do mérito, por existência de decadência [...]



    A decisão combatida, apesar do brilhantismo do seu prolator, considerou conduta denominada “Onda Azul”, ou seja, a utilização da cor azul pela candidata, como abuso de poder econômico. Isso porque, a cor azul, conforme restou sedimentado nos autos, foi notada em apenas 4 bens públicos, sendo uma biblioteca, no mercado de animais, em uma unidade de saúde e em uma secretaria, cujas imagens, frise-se, foram apresentadas pela própria defesa, porquanto não há que se falar em qualquer mácula ou uso de bem público para favorecimento de agremiação política. 



    Registro que o apelo extremo foi inadmitido pela Presidência do TSE à justificativa de que “da leitura do recurso não é possível identificar que controvérsia de natureza constitucional justificaria a interposição do apelo extremo. Essa circunstância atrai a incidência da Súmula nº 284/STF [...]” (peça 267).



    É o relatório. DECIDO.



    Correta a decisão agravada.



    Consigno, desde logo, que os recorrentes não apresentaram fundamentação jurídica apta a demonstrar, no tocante à matéria de fundo, a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie, em frontal inobservância à exigência do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal.



    No âmbito desta Suprema Corte, há entendimento de que a demonstração da repercussão geral “[...] não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes).



    É o que se extrai das seguintes decisões: ARE 1.121.676 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.165.032, Relator o ministro Roberto Barroso; ARE 1.284.516, Relator o ministro Edson Fachin; ARE 1.284.971, Relatora a ministra Cármen Lúcia; ARE 1.288.654, Relatora a ministra Rosa Weber; entre outros:



    [...] 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. [...]



    (ARE 1.102.846 AgR, Relator o ministro Edson Fachin – meus grifos)



    Constato, ainda, que no tocante à alegação de ofensa ao art. 5º, XXXV, LIV e LV, da Carta, os recorrentes não fundamentam, em suas razões recursais, como o acórdão recorrido teria violado referidos dispositivos. Assim, é aplicável, no ponto, o óbice do enunciado n. 284 da Súmula/STF, dada a manifesta deficiência das razões recursais.



    Em casos fronteiriços, há – entre outros – os seguintes precedentes: ARE 1.241.364 AgR, Relator o ministro Celso de Mello; ARE 1.268.418 AgR, Relator o ministro Celso de Mello; ARE 1.303.945 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; ARE 1.316.491 AgR, Relator o ministro Luiz Fux:



    SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO DO RECURSO PELA AL. B DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (ARE 1.289.866 Segundo AgR, Relatora a ministra Cármen Lúcia)



    Não obstante referidos óbices, anoto que o Supremo Tribunal Federal entendeu ser destituída de repercussão geral a questão atinente ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, em julgamento assim ementado: 



    PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito.



    (RE 956.302 RG, Relator o ministro Edson Fachin – Tema n. 895/RG)



    De outro lado, o Supremo Tribunal Federal igualmente concluir carecer repercussão geral à questão atinente à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal em julgamento assim sintetizado: 



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.



    (ARE 748.371 RG, Relator o ministro Gilmar Mendes – Tema n. 660/RG)



    Assim, é de rigor o afastamento da alegada violação, pelos recorrentes, do inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, vez que, no âmbito da repercussão geral, o Plenário deste STF firmou a seguinte tese: 



    [...] O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos ou fundamentos da decisão (AI 791.292 QO RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes – Tema n. 339/RG). 



    Anoto que ainda que se pudesse superar esses obstáculos de ordem processual, melhor sorte não socorreria aos agravantes. 



    É que chegar à conclusão pretendida pelos recorrentes – de que não restou comprovado o abuso de poder político e de poder econômico, além da alegada deficiência na formação do litisconsorte necessário –, demandaria a análise de legislação infraconstitucional e o revolvimento dos elementos fático-probatórios, incidindo, neste caso, o óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF, bem como a suposta ofensa ao texto constitucional qualificar-se-ia como reflexa. 



    É o entendimento que se observa dos seguintes julgamentos: ARE 1.330.000 AgR, Relator o ministro Dias Toffoli; ARE 1.347.078 AgR, Relatora a ministra Cármen Lúcia; ARE 1.351.128 AgR, Relator o ministro Gilmar Mendes; ARE 1.351.130 AgR, Relator o ministro Dias Toffoli; entre outros:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Eleitoral. Abuso do poder político e econômico. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    2. Agravo regimental não provido. 



    (ARE 1.204.226 AgR, Relator o ministro Dias Toffoli)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. ABUSO DE PODER ECONÔMICO. LEGITIMIDADE DO MPE PARA RECORRER DA SENTENÇA QUE ASSENTOU A DECADÊNCIA DA AÇÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    (ARE 1.339.180 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski)



    Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em processo de matéria eleitoral, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil (Lei n. 9.265/96, art. 1º e Resolução TSE n. 23.478/2016, art. 4º).



    Publique-se.



Brasília, 24 de agosto de 2022. 



Ministro NUNES MARQUES



Relator